Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS DECORRENTES DA RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE LIVRE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CARTA DE CITAÇÃO PELO CORREIO REMETIDA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA RÉ. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA POR MEIO DO ARQUIVAMENTO DE ATO NA JUNTA COMERCIAL EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO FEITO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica a ofensa ao princípio da dialeticidade quando há correlação lógica e pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
2. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do Código de Processo Civil asseguram a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que suficientemente comprovada a presença dos pressupostos legais para a concessão da benesse, nos termos do Enunciando n. 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. A situação financeira da recorrente, empresa em recuperação judicial, foi corroborada pelo relatório de atividades apresentado pelo administrador judicial, que demonstrou a apuração de elevadas despesas operacionais em detrimento de patrimônio líquido negativo na casa dos milhões, circunstância que viabiliza o deferimento do benefício.
4. A indicação do endereço da ré pela parte autora com base nos dados constantes de contrato firmado mais de dois anos antes do ajuizamento da ação não é argumento suficiente para validar ato citatório comprovadamente realizado em endereço diverso da nova sede da empresa requerida.
5. A presunção da validade da citação realizada pelo correio nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil foi suficientemente afastada pela documentação acostada aos autos pela ré, não se mostrando consentânea com a ordem jurídica a convalidação de atos processuais praticados às custas do inequívoco prejuízo da parte demandada, haja vista o julgamento de parcial procedência do pedido após a decretação da revelia.
6. A declaração de nulidade da citação estende-se aos atos subsequentes realizados no processo, devendo ser devolvido à parte prejudicada o prazo para oferecimento de contestação após a devolução dos autos à origem.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.